Tribunal: TJSP
Processo: 0005843-33.2014.8.26.0655
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança. Prestação de serviços. Fornecimento de água e esgoto. Inadimplemento. Laudo pericial elucidativo, que especifica as cobranças e valores, bem como a ciência do réu sobre os mesmos. Faturas que seguem os parâmetros do Decreto no 41.446/96. Anuência do réu aos valores encontrados pelo i. Perito.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança. Prestação de serviços. Fornecimento de água e esgoto. Inadimplemento. Laudo pericial elucidativo, que especifica as cobranças e valores, bem como a ciência do réu sobre os mesmos. Faturas que seguem os parâmetros do Decreto no 41.446/96. Anuência do réu aos valores encontrados pelo i. Perito. Contrato administrativo. Eventual descumprimento de compromissos da concessão pela autora que não tem relação direta com as obrigações ora discutidas. Honorários advocatícios majorados, nos termos do artigo 85, § 11o, do Código de Processo Civil/2015. Sentença mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000104097
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0005843-33.2014.8.26.0655, da Comarca de Várzea Paulista, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA, é apelado COMPANHIA
DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EROS
PICELI (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005843-33.2014.8.26.0655 – Várzea Paulista
Apelante: Prefeitura Municipal de Várzea Paulista
Apelada: Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo Sabesp
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 42133)
APELAÇÃO CÍVEL Interposição contra
sentença
que
julgou
parcialmente
procedente ação de cobrança. Prestação de
serviços. Fornecimento de água e esgoto.
Inadimplemento.
Laudo
pericial
elucidativo, que especifica as cobranças e
valores, bem como a ciência do réu sobre os
mesmos. Faturas que seguem os parâmetros
do Decreto no 41.446/96. Anuência do réu
aos valores encontrados pelo i. Perito.
Contrato
administrativo.
Eventual
descumprimento
de
compromissos
da
concessão pela autora que não tem relação
direta com as obrigações ora discutidas.
Honorários advocatícios majorados, nos
termos do artigo 85, § 11o, do Código de
Processo Civil/2015. Sentença mantida.
Apelação não provida.
Trata-se de apelação (fls. 659/666) interposta
pela Prefeitura Municipal de Várzea Paulista contra a sentença (fls.
653/655 verso) proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara da
Comarca de Várzea Paulista, que julgou parcialmente procedente a ação
de cobrança, ajuizada por Companhia de Saneamento Básico do Estado
de São Paulo Sabesp contra ela. Inconformada, relembra sobre os
fatos. Diz que não existe demonstração, com a devida documentação
original, que registre exatamente o alegado pela própria autora, ou seja,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que demonstre a quantidade consumida em cada uma das unidades
econômicas pertencentes ao Município, bem como não indica o índice
utilizado para as referidas atualizações. Sustenta que não restou
demonstrado o critério diferenciado utilizado para as unidades
econômicas pertencentes ao poder público, na forma legal e contratual.
Afirma que deve ser realizada perícia para aferir se realmente houve,
tais consumos, sob pena de cercear-se sua defesa. Ressalta que não
deixou de pagar as contas sem qualquer motivo, existindo diversas
obrigações mútuas entre as partes previstas em contrato administrativo,
o que deu base a uma ação contra a concessionária. Assevera que os
pagamentos não foram efetuados em suas épocas próprias em razão da
existência de valores que são devidos ao Município pela autora, por
reparos efetuados em vias públicas por danos e outros deveres
assumidos em contrato. Discorre sobre o contrato de concessão e os
deveres da concessionária autora. Alega que, desde a assinatura do
acordo entre as partes, a concessionária autora não vem cumprindo com
o estipulado, citando a falta de reparo das vias públicas e de tratamento
dos esgotos, prejuízos ambientais, entre outros. Avoca a exceção do
contrato não cumprido, afirmando não poder ser compelida ao
cumprimento da sua obrigação antes de ver cumpridas todas aquelas da
concessionária. Relembra que os valores apresentados deveriam estar
em consonância com as regras determinadas na cláusula 3a do contrato
administrativo, bem como nos termos do Decreto Estadual no
41.446/97, não havendo prova neste sentido. Postula a reforma da
sentença.
Companhia de Saneamento Básico do Estado
de São Paulo Sabesp apresentou contrarrazões, manifestando-se, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
síntese, pela manutenção da sentença (fls. 670/683). Requer seja negado
provimento ao apelo.
Em síntese, o relatório.
A sentença, devidamente motivada, bem como
fundamentada, não comporta modificação.
Primeiramente,
não
há
se
falar
em
cerceamento de defesa, diante da efetiva realização da perícia pleiteada.
Em que pese a alegação da Municipalidade,
em suas razões de apelação, de que não foram apresentadas as contas de
consumo nos autos, tem-se que, quando da realização da perícia, a
concessionária autora apresentou relação individual de contas ao expert,
que foram pormenorizadamente analisadas por ele, conforme descrito
no laudo.
Referido parecer do perito esclarece que o
Município réu recebeu as faturas para pagamento mês a mês,
verificando-se a sua ciência quanto aos valores, índices de correção,
multa e atualização monetária.
Como bem salientado pela Magistrada a quo,
poderia o Município, em discordância com as cobranças recebidas, ter
providenciado a impugnação administrativa aos lançamentos, mas não o
fez.
Até mesmo as notificações de cobrança
extrajudicial foram recebidas pelo Município réu, com respectivos
protocolos de recebimento (fls. 361/362 do laudo pericial).
Ademais, a própria perícia esclarece que as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cobranças feitas pela concessionária autora ao município réu adotavam
os parâmetros do Decreto no 41.446/96, sendo que seguiam as tarifas
destinadas à modalidade dos Municípios (fls. 364), não cabendo a
alegação do réu de eventual dissonância dos faturamentos com o
referido texto legal.
Enfim, cumpre ressaltar que houve a expressa
concordância do Município réu com a conclusão da perícia, anuindo aos
valores lançados pelo i. Perito nomeado pela MMa Juíza a quo (petição
de fls. 636/637).
O inadimplemento do Município restou
confirmado pelo memorando de fls. 244, que declara que as faturas
referentes aos exercícios de 2013 e 2014, apontados no relatório, estão
pendentes de pagamentos.
Quanto às eventuais obrigações assumidas pela
concessionária em contrato administrativo de concessão, não pode ser
utilizado o argumento de que por, em tese, não terem sido cumpridas
pela autora, fica a municipalidade isenta de seus compromissos, tendo
em vista que não há vinculação entre as relações jurídicas, o que se
traduz na impertinência da exceção de obrigação não cumprida.
É
incontroverso
o
inadimplemento
do
Município réu, não havendo escusa nem fundamento plausível que
afaste sua condenação ao pagamento dos serviços de água e esgoto
efetivamente utilizados.
Destarte, a apelação não comporta provimento,
encontrando-se acertada a sentença proferida em primeira instância.
Impõe-se
a
majoração
dos
honorários
advocatícios a serem desembolsados pelo município réu à autora,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
passando ao patamar de 7% sobre o valor da condenação, nos termos do
artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015.
Posto isto, nega-se provimento à apelação.
Mario A. Silveira
Relator